Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-87.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800163-87.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ALESSANDRO PALHETA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE REVEZAMENTO. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 213/STF. PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. DIREITO À DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vigia de Nazaré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por servidor público municipal(vigia), reconhecendo o direito ao pagamento do adicional noturno no percentual de 25%, conforme previsto em legislação municipal, e determinando o pagamento das diferenças retroativas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a legalidade do pagamento do adicional noturno em percentual inferior ao previsto em lei municipal e a existência de direito à diferença pleiteada pelo servidor.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional noturno é direito constitucionalmente assegurado (art. 7º, IX, CF).

4.

A Lei Municipal nº 136/2012 prevê o adicional noturno de 25% para o serviço prestado entre 22h e 5h.

5.

Os contracheques demonstram que o servidor recebia apenas 12% de adicional noturno.

6.

A jurisprudência do STF (Súmula 213) e do TJPA reconhece o direito ao adicional noturno mesmo em regime de revezamento.

IV.

DISPOSITIVO

7.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença que: condenou o Município ao pagamento do adicional noturno de 25% e das diferenças retroativas desde 06/05/2015, com correção monetária e juros legais.

TESE DE JULGAMENTO

É devido o pagamento do adicional noturno no percentual de 25% ao servidor público municipal que exerce suas funções em regime de revezamento, conforme previsão legal específica, sendo indevido o pagamento em percentual inferior.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 7º, IX

Lei Municipal nº 136/2012, art. 37

Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 487, 496

Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009)

Súmula Vinculante nº 17 do STF

Súmula nº 213 do STF

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STF, ARE 681356 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/09/2012

TJPA, Apelação Cível nº 0002612-75.2019.8.14.0034, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800160-35.2020.8.14.0063, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro Cunha

TJPA, Apelação Cível nº 0800162-05.2020.8.14.0063, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vigia que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Direitos Subtraídos c/c Obrigação de Fazer proposta por
ALESSANDRO PALHETA FERNANDES
,
julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos
(id. 9266717):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA a promover: a.1 - o pagamento para o Autor ALESSANDRO PALHETA FERNANDES do adicional noturno, previsto no art. 37 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores em Educação Pública da Rede Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré, que tem como valor o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para cada hora laborada no período noturno, das 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos;

a.2 - o adimplemento dos valores retroativos, pertinentes ao adicional devido na remuneração do Demandante, a partir de 06/05/2015, corrigido monetariamente pelo índice IPCA, a partir da data do vencimento de cada parcela, e juros moratórios, a partir da citação até a data do efetivo pagamento, a serem calculados de acordo com aqueles aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009 (STJ - REsp nº 1270439/PR – Rel. Min. Castro Meira – Dje 2-8- 2013), ressalvado o período de graça constitucional (Súmula Vinculante nº 17 do STF);

b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de:

b.1 - acumulação de quinquênio com o triênio, como também o direito a licença especial prevista na Lei Municipal nº 10/1980, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA, por ausência de previsão legal na Lei nº 136/2012, que trata do PCCR dos trabalhadores em Educação Pública da rede municipal de ensino de Vigia de Nazaré/PA;

b.2 - condenação em hora extra noturna, logo que não restara comprovado que o Demandante labora além da sua carga horária.

Custas rateadas entre as partes na forma do art. 86 do CPC, observando-se sua inexigibilidade, quanto ao Réu, em razão de ser Fazenda Pública, e quanto ao Promovente, em decorrência dos benefícios da justiça gratuita.

Em face da sucumbência experimentada, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Estes últimos fixo em 10% do valor da causa, a teor do artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil, observado ao disposto pelo artigo 98 da Lei Adjetiva, gratuidade que lhe fora concedida”.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 9266721), após síntese dos fatos, alega a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de previsão no estatuto dos servidores municipais (RJU) ao pagamento de adicional noturno.

A
o final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau e julgar improcedente o pedido de adicional noturno.

De acordo com certidão de id. 20599945, não foram ofertadas as contrarrazões (id. 20599945).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Cinge-se a análise da questão para verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo de 1º grau que julgou procedente em parte os pedidos constantes na exordial, condenando o Município de Vigia de Nazaré/PA a promover o pagamento do adicional noturno com incidência do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento) sobre cada hora trabalhada, considerando-se cada hora como período de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Consta na exordial, que requerente é servidor público do Município de

Vigia de Nazaré ora requerida, desde 01/11/2010, através do concurso público nº 001/2008, e da portaria nº 176/2010, onde tomou posse na função de Vigia – Zona Urbana, e tendo como local de trabalho na EMEF João Mártires S. Palheta estando seus direitos e obrigações previstas em diplomas legais específicos, denominado Estatuto, conforme registrado na forma da lei.

Alega, em síntese, que as suas funções são aquelas inerentes ao seu cargo de vigia noturno, trabalhando em regime de escala de 12x36 (doze por trinta e seis) horas, de forma que deveria receber horas extras noturnas, a serem pagas com adicional no percentual de vinte e cinco por cento (25%), conforme artigo 120, §3º, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA. Entretanto, afirma que o adicional somente é pago em valor correspondente a doze por cento (12%) de suas horas trabalhadas, conforme consta em seu contracheque.

Por este motivo requereu que lhe seja paga a diferença de treze por cento (13%) de adicional noturno, de 2015 até 2019.

Embora o apelante tenha embasado seu pedido no artigo 120, § 3º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Vigia que trata de
serviço
extraordinário, verifica-se que o autor pleiteou o pagamento da diferença do
adicional
noturno, pois alega que recebera indevidamente apenas 12% (doze por cento), pelo que entende ser devida a diferença de 13% (treze por cento).

Analisando os contracheques acostados aos autos (id. 9266640, págs. 1/8), constata-se que, de fato, o Município de Vigia realizava o pagamento do
adicional
noturno ao apelado no percentual de 12% (doze por cento), inferior ao estabelecido em lei.

É cediço que o adicional noturno é direito reconhecido primeiramente pela Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. IX, e devidamente classificado como direito fundamental de todo e qualquer trabalhador.

Nessa toada é o entendimento consolidado na Súmula nº 213/STF:

"É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento".

A Lei Municipal n.º 136, de 16 de abril de 2012, que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública da Rede Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré, também prevê o reconhecimento e regulamentação desse direito em seu artigo 37,
in verbis
:

Art. 37. O
serviço
noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo 35, inciso II, alínea g.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
ADICIONAL
NOTURNO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE
ADICIONAL
NOTURNO A VIGIA. PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1- Analisando os autos, entendo que as razões expostas não me convenceram que a sentença merece reforma, pois a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial, bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

2- Digo isso, pois, o
adicional
noturno se trata de verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte.

3- Inclusive para o Supremo Tribunal Federal os direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal (ARE 681356 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012).

4- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002612-75.2019.8.14.0034 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023).

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS c/c
OBRIGAÇÃO
DE FAZER. INDENIZAÇÃO DE
LICENÇA

PRÊMIO
NÃO GOZADA. SERVIDOR NÃO CUMPRIU REQUISITO NECESSÁRIO (POSSUI FALTAS INJUSTIFICADAS). CUMULAÇÃO DE VERBAS DE MESMA NATUREZA (TRIÊNIO E QUINQUÊNIO). IMPOSSIBILIDADE.
ADICIONAL NOTURNO CABÍVEL EM REGIME DE REVEZAMENTO, OBSERVÂNCIA A SÚMULA Nº 213/STF.
HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº0800160-35.2020.8.14.0063 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO CUNHA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VIGIA. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL
NOTURNO. ESCALA DE REVEZAMENTO 12X36. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelado ao recebimento de
adicional
noturno que entende ser devida por parte do Município de Vigia.

II- O Autor é ocupante do cargo de vigia e trabalha em escala de revezamento de 12x36 horas.

III- Verifica-se que o
adicional
noturno já vem sendo pago pela administração pública, no entanto de maneira equivocada, pelo que faz jus ao pagamento de forma integral, qual seja, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

V- Em Reexame Necessário, sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800162-05.2020.8.14.0063 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024).

No presente caso, em análise dos documentos colacionados, em especial os contracheques acostados, restou devidamente comprovado o pagamento do
adicional
noturno em pagamento inferior ao previsto em lei.

Desse modo, verifica-se que a sentença não merece reforma, haja vista que o autor, ora apelado possui direito ao recebimento do adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) conforme bem definido na sentença guerreada, pelo que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO PROVIMENTO para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025